Tribunal: STF
Processo: AI 864929
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2016. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 201, § 1º, E 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO AUTO-APLICABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 144 DA Lei 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    2. Encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento segundo o qual não são auto-aplicáveis as normas do § 3º do art. 201 e do art. 202 da Constituição e que o parágrafo único do art. 144 da Lei 8.213/1991 não ofende à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.